Tribunal: TJDFT
Processo: 0008688-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Devem ser acolhidos os aclaratórios quando o embargante demonstra a existência de vício no acórdão embargado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes.
3. Recurso parcialmente provido sem efeitos infringentes.